Tribunal: TJES
Processo: 5027736-02.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027736-02.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CARLOS BORGES

APELADO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO
CONSUMIDOR
E
PROCESSO CIVIL
.
APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO
DE
ORDINÁRIA
.
FRAUDE BANCÁRIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE REPARAÇÃO CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO DANO MATERIAL E DANO MORAL
.

RECU
RSO
CONHECIDO
E
PROVIDO
.

1.

A responsabilidade do fornecedor de serviços e produtos em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade. Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90.
2
.
Prevê a súmula nº 479, do STJ que
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(Súmula n. 479, Segunda Seção, DJe de 1/8/2012.)
3
.
Compulsando os autos, verifico que restou demonstrada a falha na prestação do serviço oferecido pela instituição financeira, tendo em vista a demonstração de que a contratação de empréstimo não foi realizada pela consumidora, mas por terceiro. Neste passo, também é possível constatar que, apesar do fornecimento de dados pelo consumidor, tal ocorreu em razão de ligação telefônica originada de número aparentemente da central de atendimento da instituição financeira, sobretudo porque não há prova de que a ligação tenha partido de outro local (ônus do apelante).
4.

Embora não desconheça da corrente jurisprudencial no sentido de afastar a responsabilidade da instituição financeiras nas hipóteses do denominado “golpe da falsa central de atendimento”, quando terceiros emulam número de origem idêntico ao do fornecedor de serviço (
spoofing
), destaco que a hipótese dos autos não permite concluir que a chamada se originou de fora da central de atendimento especialmente porque, repita-se, o apelante não fez tal prova
.
5.

configurada a falha na prestação de serviço,
cabível a condenação do banco em reparar os danos materiais, devendo restituir o valor de R$ 31.884,07
(trinta e um mil e oitocentos e oitenta e quatro reais e sete centavos)
,
na forma simples,

corrigida monetariamente pelo INPC-IBGE
desde
do evento danoso, até a citação quando incidirá juros de mora pela TAXA SELIC, vedada sua cumulação com correção, sob pena de
bis in idem.

6.

A
cerca do valor da
indenização pro danos morais
, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia
de
R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais) para
o
recorrente, apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais,

sendo

os
juros de mora
devem incidir
a partir da citação, pela taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.
7.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5027736-02.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CARLOS BORGES

Advogado do(a) APELANTE: MARIANA DA SILVA CORREA - ES28940-A
APELADO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: ADRIANO FRISSO RABELO - ES6944-A

VOT
O

S
enhor Presidente, eminentes Pares.

P
resentes os
requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos para a configuração da responsabilidade objetiva do Banco Banestes S/A na hipótese da fraude bancária narrada nos autos.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que as partes se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável
1
.

A responsabilidade do fornecedor de serviços e produtos em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.

Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90.

Prevê a súmula nº 479, do STJ que
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(Súmula n. 479, Segunda Seção, DJe de 1/8/2012.)

Compulsando os autos, verifico que restou demonstrada a falha na prestação do serviço oferecido pela instituição financeira, tendo em vista a demonstração de que a contratação de empréstimo não foi realizada pel
o
consumidor, mas por terceiro.

Neste passo, também é possível constatar que, apesar do fornecimento de dados pelo consumidor, tal ocorreu em razão de ligação telefônica originada de número aparentemente da central de atendimento da instituição financeira, sobretudo porque não há prova de que a ligação tenha partido de outro local (ônus do apelante).

Embora não desconheça da corrente jurisprudencial no sentido de afastar a responsabilidade da instituição financeiras nas hipóteses do denominado “golpe da falsa central de atendimento”, quando terceiros emulam número de origem idêntico ao do fornecedor de serviço (
spoofing
), destaco que a hipótese dos autos não permite concluir que a chamada se originou de fora da central de atendimento especialmente porque, repita-se, o apelante não fez tal prova.

Portanto,
configurada a falha na p
restação de serviço,
cabível a condenação do banco em reparar os danos materiais, devendo restituir o valor de R$ 31.884,07
(trinta e um mil e oitocentos e oitenta e quatro reais e sete centavos)
,
na forma simples,

corrigida
monetariamente pelo INPC-IBGE
desde
do evento danoso, até a citaç
ão
quando incidirá juros de mora
pela
TAXA SELIC, vedada sua cumulação com correção, sob pena de
bis in idem.

Em relação aos danos morais, sabe-se que
não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo.

A lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.

Nesse passo, diante das condições pessoais do apelante (pessoa idosa), atrelado ao fato de ter valores descontados indevidamente em sua conta, são fatos capazes de gerar, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

Assim, acerca do valor, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia
de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para o recorrente, apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais.

Em relação aos consectários legais, o entendimento da jurisprudência desta Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça, convergem
no sentido

de
o termo
a quo
dos juros de mora devem incidir a partir da citação
2
, pela taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Pelo
s fundamentos acima
exposto
s
,
CONHEÇO
DO RECURSO
e
DOU
-
LHE

PROVIMENTO
,
para reformando a sentença,
julgar extinto o processo

com resolução do mérito na forma do art. 487, I do CPC,
julga
ndo
procedentes os pedidos autorais
a fim de
condenar a apelada:

(i)
a
reparar os danos materiais, devendo restituir o valor de R$ 31.884,07
(trinta e um mil e oitocentos e oitenta e quatro reais e sete centavos)
,
na forma simples,

corrigida
monetariamente pelo INPC-IBGE
desde
do evento danoso, até a citaç
ão
quando incidirá juros de mora
pela
TAXA SELIC, vedada sua cumulação com correção, sob pena de
bis in idem.

(
ii)
condenar a apelada ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo
juros de mora
devem incidir
a partir da citação, pela taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Diante da nova feiç
ão
sucumbencial,
condeno

a apelada em custas processuais e
honorários
advocatícios

fixando

em

1
0
%
(
dez
por cento)
sobre
o

valor da
condenação (indenização por danos materiais e morais)
,
eis que
satisfatório para
remunerar o trabalho,
a fim de
atender
os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2º

do Código de Processo Civil
.

É como voto.

1
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. (Súmula 297, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004, p. 149)

2
[...] 4. - Tratando-se de indenização por danos morais de relação contratual os juros de mora pela taxa SELIC incidem desde a citação, vedada a sua cumulação com correção monetária [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035160266025, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/08/2022, Data da Publicação no Diário: 05/09/2022)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 30.09.2024 a 04.10.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.